Tribunal: TJDFT
Processo: 0749972-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. SEM COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada.
2. Considerando que a hipótese demanda simples cálculos aritméticos, não se justifica a atividade da Contadoria Judicial. A Defensoria Pública pode se utilizar da ferramenta disponibilizada no site do próprio Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo) para realizar o cálculo.
3. A jurisprudência posiciona-se no sentido de que o processo somente deve ser encaminhado para Contadoria Judicial ou realizada perícia técnica se, após apresentados os cálculos, houver impugnação pelo devedor e a divergência não puder ser solucionada pelo Juízo.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.